Tribunal: CARF
Processo: 18471.001599/2006-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.001599/2006-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.214 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2021
Recorrente
MARIA CHRISTINA PROCÓPIO DE ABREU
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002, 2003
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Constitui rendimentos tributáveis o acréscimo patrimonial incompatível com os
declarados e percebidos pelo contribuinte.
REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS DA IMPUGNAÇÃO
Reproduzir os argumentos apresentados em sede de impugnação. Não enfrentar
a decisão recorrida. Disposto no artigo 57, § 3o do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. DOAÇÃO COMO
ORIGEM DE RECURSOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA.
A alegação de que o acréscimo patrimonial a descoberto embasado em recursos
provenientes de doação resta indispensável a prova da ocorrência desse
negócio jurídico.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Ricardo Chiavegatto
de Lima (suplente convocado), Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos e Francisco Ibiapino Luz.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001599/2006-11
Fl. 699
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.214 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001599/2006-11

Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, adoto o relatório do Acórdão
no 12-50.588, da 19a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro/RJ (fls.
658-674):
Relatório
Trata-se de Auto de Infração (fls. 416/421) em nome do sujeito passivo em epígrafe,
decorrente de procedimento de revisão de suas Declarações de Imposto de Renda
Pessoa Física (DIRPF) dos exercícios 2003 (fls. 05/07) e 2004 (fls. 08/10), em que foi
apurada a infração de acréscimo patrimonial a descoberto nos seguintes períodos:
I) janeiro de 2002, com omissão de rendimentos no valor de R$ 159.985,00;
II) fevereiro de 2003, com omissão de rendimentos no valor de R$ 22.390,72; e
III) agosto de 2003, com omissão de rendimentos no valor de R$ 46.074,66.
Na descrição dos fatos do Auto de Infração, a autoridade lançadora narrou os seguintes
fatos:
a) ao elaborar os Demonstrativos de Variação Patrimonial (Fluxos de Caixa
Financeiros Mensais) referentes aos anos-calendários de 2002 e 2003 (fls.
401/402), contendo os recursos (origens) e os dispêndios (aplicações) da
Interessada, constatou-se a ocorrência de excesso de aplicações sobre origens,
não respaldado por rendimentos declarados/comprovados;
b) por meio do Termo de Intimação Fiscal n.° 0004 (fl. 400), a Interessada foi
intimada para manifestar-se a respeito dos citados demonstrativos;
c) em resposta a esta intimação (fl. 406), alegou que a variação patrimonial a
descoberto apurada no ano-calendário de 2002 estaria suportada pelo empréstimo
feito junto à empresa ABM Arquitetura e Participações Ltda no valor de R$
160.000,00 em 02/01/2002;
d) intimada a apresentar a comprovação da efetiva transferência destes recursos,
a Interessada apresentou cópia de contrato de empréstimo (fl. 87), onde a
contribuinte assina como mutuária e como representante da mutuante;
e) este contrato de empréstimo é um documento sem a assinatura de testemunhas
e sem registro no Registro de Títulos e Documentos, o que restringe sua força
probatória perante terceiros;
f) o referido empréstimo foi realizado sem incidência de qualquer encargo (juros)
para a mutuária e com prazo para pagamento de cinco anos, o que caracteriza tal
operação, portanto, como desvantajosa para a mutuante, empresa ABM, além de
beneficiar um sócio, a mutuária, em relação aos outros sócios (Interessada possui
99,99% das cotas da empresa);
g) a Interessada foi intimada (fls. 110/111) a informar a forma de transferência
do empréstimo e respondeu (fl. 115) que os recursos foram transferidos em
espécie, justificando que a empresa ABM não possuía conta bancária e que todas
as suas transações eram realizadas em espécie;
h) pelo exposto acima, foi desconsiderado o alegado empréstimo como
recursos/origens no Demonstrativo de Variação Patrimonial do ano-calendário
de 2002;
i) com base nos documentos apresentados pela Interessada em resposta à
Intimação de fl. 400, foi retificado o Demonstrativo de Variação Patrimonial
anterior do ano-calendário 2003 (fl. 402) e elaborado outro fluxo de caixa (fl.
411);
j) em resposta à ciência do novo Demonstrativo de Variação Patrimonial de fl.
411, a Interessada alegou que as variações patrimoniais a descoberto nos meses
Fl. 700
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.214 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001599/2006-11

de fevereiro (R$ 22.390,72) e agosto (R$ 46.074,66) de 2003 ocorreram devido à
desconsideração pela fiscalização do aporte de recursos feito por Mariana
Machado de Abreu em 05/02/2003 no valor de R$ 140.000,00, a titulo de
doação;
k) a doação, para ser aceita na análise da evolução patrimonial, deve estar
comprovada por meio de documentação hábil e idônea, principalmente quanto à
efetiva transferência do numerário;
l) apesar da doação constar nas DIRPF da doadora e da donatária, não restou
comprovada a efetiva transferência dos recursos, pois a Interessada respondeu
que esta foi feita em espécie;
m) as variações patrimoniais a descoberto, onde se verifica o excesso de
aplicações sobre as origens, não respaldado por rendimentos declarados,
caracterizam-se como omissão de rendimentos por presunção legal, sobre os
quais incidirão o Imposto de Renda; e
n) o Demonstrativo da Variação Patrimonial dos anos-calendário 2002 e 2003
constam, respectivamente, das fls. 422/423.

Em virtude deste lançamento, apurou-se IRPF suplementar de R$ 61.046,94, multa de
ofício de R$ 33.178,54, além de juros de mora de R$ 45.785,20 (calculados até
novembro de 2006).
Com a ciência da Notificação, feita pessoalmente, em 05/12/2006 (fl. 416), através de
seu procurador (procuração de fl. 424), a Interessada apresentou impugnação (fls.
434/444), postada nos Correios em 03/01/2007 (fl. 433), alegando, em síntese, que:
a) a pretensa variação patrimonial a descoberto no valor de R$ 159.985,00 em
janeiro de 2002 foi apurada porque a autoridade lançadora desconsiderou o
empréstimo no valor de R$ 160.000,00 feito pela Impugnante junto à empresa
ABM em 02/01/2002;
b) o fiscal partiu de uma presunção simples para o lançamento do crédito
tributário;
c) trata-se de um mútuo entre a empresa ABM e sua sócia, a Impugnante;
d) os contratos de mútuo não se revestem de caráter especial, não sendo da
substância do ato a sua lavratura por instrumento publico e seu registro em
cartório;
e) segundo o Novo Código Civil, no seu art. 221, "o instrumento particular, feito
e assinado, ou somente assinado por quem esteja na livre disposição e
administração de seus bens, prova as obrigações convencionais de qualquer
valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se operam a respeito de
terceiros, antes de registrado no Registro Público", sendo que "a prova do
instrumento particular pode suprir-se pelas outras formas de caráter legal";
f) o negócio jurídico, a que não se impõe forma especial, como é o caso do
mútuo entre a empresa ABM e sua sócia, está provado pelo documento acostado
ao processo, lembrando que a sócia, além de assinar o mútuo, emitiu em favor da
mutuante Nota Promissória de igual valor e com vencimento na mesma data
estipulada pelo mútuo (fl. 445);
g) é verdade que a prova das operações convencionais de qualquer valor através
de instrumento particular, como transcrito acima, prescinde de testemunhas, mas
estabelece que os efeitos de um instrumento particular, como é o caso do
presente mútuo, não se operam em relação a terceiros antes de registrado no
Registro de Títulos e Documentos, mas trata-se de um fato constatável que a
Impugnante poderia superar na medida em que qualquer uma das partes pode
promover tal registro;
Fl. 701
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.214 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001599/2006-11

h) não é da substância do mútuo a sua lavratura por instrumento público e seu
registro em cartório;
i) tanto a sua lavratura por instrumento particular quanto a falta de registro em
cartório não tornam o instrumento nem anulável e muito menos nulo, visto que a
dívida existe e é garantida por notas promissórias, dando condições de
executoriedade à mutuante, além de estar respaldada em outros elementos
consistentes, quer no que se refere à contabilidade da mutuante, quer no que se
refere à situação fiscal da mutuária (declarado na DIRPF);
j) o não registro do mútuo, apesar de não ser da substância do ato, poderia até
admitir-se que, em relação a terceiros, estaria diminuindo a sua força probatória
mas não invalidando o ato;
k) em termos tributários, para dar consistência e validade à lavratura do Auto de
Infração, caberia ao Fisco desconstituir a veracidade do contrato, não valendo
meros argumentos subjetivos, como os trazidos pelo fiscal, sendo necessária uma
contraprova efetiva para elidir a veracidade contratual;
l) o que vale é o fato econômico, o instrumento particular de mútuo devidamente
assinado pelas partes prova as obrigações convencionais de qualquer valor, ou
seja, há prova material de sua ocorrência;
m) há o registro contábil da operação de empréstimo que está lavrada no Livro
Diário (fl. 446), que também aparece nos balanços da Empresa ABM, sob o
titulo de Notas Promissórias a Receber do Realizável de Longo Prazo (fl. 456);
n) as DIRPFs tempestivamente apresentadas são documentos oficiais e fazem
prova a favor da Impugnante;
o) os livros e fichas dos empresários e sociedades provam contra as pessoas a
quem pertencem e em seu favor quando escriturados sem vicio intrínseco ou
extrínseco, além de confirmados por outros subsídios (CCB, art. 224);
p) apresenta julgados do Conselho dos Contribuintes que corroborariam tal
entendimento;
q) a operação não seria desvantajosa e tão pouco estaria prejudicando outro
acionista, mesmo porque, como constatado pelo fiscal, a Impugnante detém
99,99% das cotas da Empresa ABM;
r) o Regulamento do Imposto de Renda vigente antes de 1999 estabelecia que a
empresa mutuante, nos empréstimos a seus sócios, devia estipular pelo menos a
correção monetária como encargo, o que era decorrente dos tempos de níveis
estratosféricos da inflação;
s) este mútuo, nos moldes feitos e assinados, não contraria a lei, atende aos
pressupostos de prova das obrigações contraídas, não fere direito de sócio, mas
apenas confirma a existência da pessoa jurídica e da pessoa física, ambos sujeitos
de direito e obrigações e aptos a assumir as responsabilidades, cada um em
separado, como estabelece a Lei Civil;
t) os rendimentos não tributáveis, como é o caso da quantia de R$ 160.000,00
representada pelo empréstimo junto à mutuante, empresa ABM, estão declarados
na DIRPF/2003 e seguintes, restando excluídos de tributação;
u) a empresa ABM, cuja movimentação financeira é toda realizada em espécie,
não tem conta bancaria ainda hoje e, por consequência, não pode emitir cheques,
que seriam, em principio, os documentos hábeis e idôneos para comprovar a
transferência dos recursos para a Impugnante;
v) a Impugnante utilizou os recursos advindos deste mútuo para pagar a
aquisição do apartamento, cuja escritura de compra e venda (fls. 448/451)
registra o pagamento com um cheque de R$ 150.000,00 e o saldo de R$
200.000,00 pagos em espécie;
Fl. 702
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.214 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001599/2006-11

w) quanto à doação em espécie, a resposta ao Termo de Intimação n° 0005, com
o demonstrativo retificado, foi o momento adequado para dizer que a existência
dos acréscimos patrimoniais pretensamente a descoberto encontrados nos meses
de fevereiro e agosto de 2003 somente teria sido constatada porque o fiscal não
levou em conta a doação feita pela sua filha Mariana de Abreu Machado (CPF
n°074.899.97798), ato este registrado nas respectivas declarações do ano-
calendário de 2003, exercício de 2004, tanto da doadora como da donatária;
x) a doadora pôde fazer esta doação porque vendeu um terreno de sua
propriedade pelo valor de R$ 350.000,00, conforme escritura lavrada em
05/02/2003 (fls. 459/462), pela qual a doadora recebeu integralmente o preço
ajustado, sendo R$ 160.000,00 em moeda corrente e R$ 190.000,00 através do
cheque;
y) com esses recursos, sua filha doou em espécie os R$ 140.000,00 para a
Impugnante na mesma data da lavratura da venda, o que está registrado nas suas
respectivas DIRPF/2004;
z) é hábil e idônea, por decorrente de atestado em documento publico, a
existência e o recebimento pela doadora da importância de R$160.000,00 em
espécie;
aa) as doações em espécie estão isentas do Imposto de Renda;
bb) apresenta jurisprudência no sentido de que "o acréscimo patrimonial
justificado em face de doação recebida, e evidenciado que o doador tinha
condições financeiras para tal, o que se comprova pela analise da sua declaração
de rendimentos, em tal caso não há como justificar a tributação";
cc) a jurisprudência administrativa considera ser importante que o acréscimo
patrimonial possa ser justificado, com os recursos efetivamente detidos pelo
doador, sendo compatíveis com os rendimentos e disponibilidade financeira
declarada pelo mesmo, nas respectivas datas de entrega dos valores; e
dd) a informalidade é regra em doações realizadas entre filha e mãe.
(destaques originais)

Em julgamento pela DRJ/RJ1, por unanimidade de votos, julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2003, 2004
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis os acréscimos patrimoniais não justificados pelos rendimentos
tributáveis declarados, isentos ou não tributáveis, bem como pelos tributados
exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva, cobrando-se o imposto com
o acréscimo da multa de oficio e juros de mora, calculados sobre a omissão apurada.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. EMPRÉSTIMO. DOAÇÃO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Para que os recursos oriundos de empréstimos e doações sejam considerados na
apuração do acréscimo patrimonial a descoberto, é necessária a apresentação de provas
inequívocas, sendo insuficiente a mera informação da dívida e do rendimento na
declaração de ajuste anual do contribuinte.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo proferidas por Conselhos de Contribuintes, não se
constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em
relação a qualquer ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
Fl. 703
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.214 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001599/2006-11

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Intimada em 25/01/2013 (AR de fl. 675), a Contribuinte interpôs recurso
voluntário (fls. 679-693), no qual protestou pela reforma da decisão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 679-693) é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.

Do Mérito
O lançamento fiscal baseou-se no acréscimo patrimonial a descoberto,
empréstimos entre familiares e doações ocorridas.
Aqui, primeiramente, farei os embasamentos legais para, posteriormente, adentar
ao caso concreto.

Do Acréscimo Patrimonial a Descoberto
A legislação aplicável à tributação de acréscimo patrimonial descoberto está
amparada pelos artigos 2o e 3o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, a seguir transcritos:
Art. 2o. O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o. O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9° a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.

Fl. 704
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.214 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001599/2006-11

Acrescente-se, ainda, à legislação acima citada, o disposto no art. 55, inciso XIII
do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda), vigente na
época dos fatos, in verbis:
Art. 55. São também tributáveis (Lei n° 4.506/64, art. 26, Lei n° 7.713/88, art. 3°, § 4°,
e Lei n° 9.430/96, arts. 24, § 2°, inciso IV, e 70, 3°, inciso I):
(...)
XIII – as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, apurado
mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis,
não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva;
(...)
Parágrafo único. Na hipótese do inciso XIII, o valor apurado será acrescido ao valor dos
rendimentos tributáveis na declaração de rendimentos, submetendo-se à aplicação das
alíquotas constantes da tabela progressiva de que trata o art. 86.

Ainda, por oportuno, tem-se que a exigência fiscal da efetiva comprovação da
origem do acréscimo patrimonial está amparada nos artigos 806 e 807, do mesmo Regulamento
do Imposto de Renda, Decreto n° 3.000/1999:
Art. 806. A autoridade fiscal poderá exigir do contribuinte os esclarecimentos que julgar
necessários acerca da origem dos recursos e do destino dos dispêndios ou aplicações,
sempre que as alterações declaradas importem em aumento ou diminuição do
patrimônio (Lei no 4.069/62, art. 51, § 1°).
Art. 807. O acréscimo do patrimônio da pessoa física está sujeito à tributação quando a
autoridade lançadora comprovar, à vista das declarações de rendimentos e de bens, não
corresponder esse aumento aos rendimentos declarados, salvo se o contribuinte provar
que aquele acréscimo teve origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação
definitiva ou já tributados exclusivamente na fonte.

Das Doações
No tocante às doações, há que destacar o previsto no Código Civil:
Art. 541. A doação far-se-á por escritura pública ou instrumento particular.
Parágrafo único. A doação verbal será válida, se, versando sobre bens móveis e de
pequeno valor, se lhe seguir incontinenti a tradição.

Além disso, têm-se as cautelas previstas:
Art. 548. É nula a doação de todos os bens sem reserva de parte, ou renda suficiente
para a subsistência do doador.

Art. 549. Nula é também a doação quanto à parte que exceder à de que o doador, no
momento da liberalidade, poderia dispor em testamento

Art. 1.647. Ressalvado o disposto no art. 1.648, nenhum dos cônjuges pode, sem
autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta:
(...)
IV - fazer doação, não sendo remuneratória, de bens comuns, ou dos que possam
integrar futura meação.
Fl. 705
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.214 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001599/2006-11

Do Caso Concreto
Feitas as considerações legais, em análise ao recurso, tem-se que, quanto aos
méritos de: Do Acréscimo Patrimonial a Descoberto X Rendimentos não Tributados (Mútuo
entre a empresa ABM e sua sócia) e Das Doações em Espécie (fls. 434-444), a Contribuinte não
atacou o acórdão recorrido, limitando-se a copiar as razões da impugnação (fls. 488-510) à fase
recursal, razão pela qual, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015
– RICARF, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira instância em
consonância com aquelas perfilhadas por este relator, não tendo sido apresentadas novas razões
de defesa e/ou novos documentos perante a segunda instância administrativa, adoto os
fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor.
No presente caso, me filio ao entendimento da DRJ de origem, que assim dispõe:
Voto
A impugnação é tempestiva e foi apresentada por parte legítima, devendo, pois, ser
conhecida.
Em relação aos Demonstrativos de Variação Patrimonial de fls. 422/423, a Interessada
contesta apenas a não consideração por parte da fiscalização como recursos do
empréstimo de R$ 160.000,00 feito pela Impugnante junto à empresa ABM em
02/01/2002 e da doação de R$ 140.000,00 feita pela sua filha, Mariana de Abreu
Machado, em 05/02/2003.
Portanto, os demais lançamentos do Demonstrativo de Variação Patrimonial de fls.
422/423 não foram objeto de questionamento por parte da Interessada.
Do Acréscimo Patrimonial a Descoberto
O presente lançamento decorreu da apuração de variação patrimonial a descoberto,
caracterizada pelo excesso de aplicações sobre origens, ocorrida nos anos-calendário de
2002 e 2003, conforme demonstrado no Auto de Infração.
A tributação do acréscimo patrimonial a descoberto deriva de uma presunção
legalmente estabelecida, conforme preceitua o artigo 3o, § 1o, da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988:
“Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.” (Grifou-se)

O art. 43 do Código Tributário Nacional (Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966), por
sua vez, trata do tema da seguinte forma:
“Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica:
I – de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho, ou da
combinação de ambos;
II – de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.”
(Grifou-se)
Fl. 706
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.214 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001599/2006-11

O Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março
de 1999, assim dispôs no mesmo sentido:
“Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei n° 7.713/88,
art. 3°, § 4°, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, §2o, inciso IV, e art. 70, §3o, inciso
I):
(...)
XIII – as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física
quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis, não-
tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação
definitiva.”

É oportuno esclarecer, antes de mais nada, que acréscimo patrimonial a descoberto
significa o incremento patrimonial não lastreado por rendimentos tributáveis apontados
na declaração de rendimentos, além dos isentos, não tributáveis ou tributáveis
exclusivamente na fonte.
Dessa forma, ocorre acréscimo patrimonial a descoberto quando as mutações
patrimoniais e os gastos do período superarem o total de rendimentos recebidos no
mesmo lapso temporal.
No entanto, os dispositivos transcritos estabelecem uma presunção legal juris tantum,
ou relativa, na medida em que admitem prova em contrário, cabendo ao contribuinte o
ônus de afastá-la.
Das Diligências Efetuadas
Por entender não se encontrarem reunidos nos autos os elementos necessários para o
julgamento da lide, na forma do disposto nos arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, a autoridade julgadora determinou a realização de três diligências (fls.
464/466, 530/533 e 612/613).
Nestes três procedimentos realizados, apurou-se, em síntese, os seguintes fatos:
I) em 17/12/2009, a fiscalização compareceu no domicilio tributário da ABM
Arquitetura constante do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (Rua Constante Ramos
n.o 44, Copacabana, Rio de Janeiro) e, conforme relato do proprietário da sala 810,
formou convicção de que a referida empresa não manteve atividade no local nos últimos
sete anos;
II) conforme informado pela Interessada na fl. 473, o valor recebido pela ABM de R$
155.961,00 pela alienação de sua participação na Vimgipamgo foi pago em dinheiro
pela Sra. Consuelo Procópio de Abreu na data de 02/01/2002;
III) a Sra. Consuelo Procópio de Abreu, que efetivamente pagou o preço de R$
155.561,00 em 02/01/2002, ingressou como sócia da Vimgipamgo em 22/12/2001,
conforme 5a alteração contratual, devidamente registrada na JUCERJA (fl. 473);
IV) não houve a quitação do empréstimo contraído pela Interessada junto à ABM
Arquitetura até 18/01/2010, mesmo três anos após o vencimento estabelecido (fl. 473);
V) segundo declarado por Consuelo Procópio Abreu (fls. 484/485), esta pagou R$ 165
mil em 02/01/2002 pela participação da ABM Arquitetura na Vimgipamgo;
VI) histórico completo de alterações contratuais da Vimgipamgo Empreendimentos (fls.
530/559);
VII) Livro Diário completo referente ao ano-calendário 2002 da ABM Arquitetura (fls.
583/600);
VIII) conforme informado pela Interessada na fl. 582, não há pressa na quitação do
empréstimo tomado junto à ABM Arquitetura por ser ela a principal sócia, cabendo à
pessoa física a decisão do momento de resgatar o empréstimo;
Fl. 707
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.214 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001599/2006-11

IX) a ABM Arquitetura adquiriu 999 quotas da empresa Vimgipango por R$ 999,00 em
29/11/1999, ocorrendo na mesma data um aumento do capital social de R$ 1.000,00
para R$ 155.962,00 conforme alteração contratual às fls. 534/543 (fl. 602);
X) em 21/12/1999 (fl. 602), a ABM transferiu sua participação na Vimgipango para a
empresa Labrida Holding Ltd, localizada nas Ilhas Virgens Britânicas, pelo valor de R$
155.961,00 e a Interessada transferiu sua participação de uma quota pelo valor de R$
1,00 (fls. 544/548);
XI) em 22/12/2001 (fl. 602), a empresa Labrida Holding transferiu a totalidade de suas
quotas para a Sra. Consuelo Procópio de Abreu, mãe da Interessada, pelo valor
simbólico de R$ 1,00 (fls. 556/559);
XII) o Livro Diário da empresa ABM, que continha o registro do empréstimo à
Interessada, foi autenticado em 20/09/2006 (fl. 583), não ocorrendo o pagamento de
IOF sobre a operação de empréstimo;
XIII) apesar de ter sido informado que a Sra. Consuelo Procópio de Abreu efetuou o
pagamento para a ABM Arquitetura, na alteração do contrato social da Vimgipamgo
(fls. 544/548) consta que foi a empresa Labrida Holding a adquirente das quotas
vendidas pela ABM;
XIV) a alteração contratual de 22/12/2001 que resultou no ingresso da Sra. Consuelo
Procópio de Abreu na Vimgipamgo Empreendimentos só foi registrada na Junta
Comercial em 29/01/2007, data posterior à lavratura do Auto de Infração (fl. 603);
XV) não consta da DIRPF/2002 da Sra. Consuelo Procópio de Abreu a aquisição da
participação societária na Vimgipamgo (fl. 603);
XVI) na DIRPF/2003 (fl. 603), a Sra. Consuelo Procópio de Abreu declarou sua
participação na Labrida Holding e na Vimgipamgo Empreendimentos apenas através de
uma declaração retificadora em 18/07/2007 (na realidade esta informação consta da
declaração retificadora de 22/11/2006, ou seja, poucos dias antes da lavratura do Auto
de Infração); e
XVII) o Registro Geral completo do imóvel vendido por Mariana de Abreu Machado
para Vimgipamgo Empreendimentos (fls. 618/624).

Dos Negócios Jurídicos Dentro do Núcleo Familiar
Alega a Interessada que a fiscalização não considerou como recursos o empréstimo de
R$ 160.000,00 feito pela Impugnante junto à empresa ABM em 02/01/2002 e a doação
de R$ 140.000,00 feita pela sua filha, Mariana de Abreu Machado, em 05/02/2003.
Constam dos autos vários elementos colhidos ao longo do procedimento de fiscalização
e em sede de diligência que permitem concluir que o empréstimo e a doação em questão
estão inseridos em um contexto fechado de transferências de patrimônio sempre
realizadas dentro do núcleo familiar da Interessada.
Estas transferências dentro do núcleo familiar são demonstradas no gráfico abaixo:

Fl. 708
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.214 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001599/2006-11

Ocorreram transferências de bens imóveis e participações em sociedades entre a
Interessada, sua filha e sua mãe com o objetivo de gerar uma suposta movimentação
financeira em espécie que pudesse comprovar recursos para a compra pela contribuinte
de outros bens pertencentes a terceiros.
A análise isolada de cada uma destas operações até poderia comprovar uma suposta
disponibilidade financeira para o empréstimo e para a doação em questão. O
"recebimento antecipado" da venda pela ABM Arquitetura de sua participação na
Vimgipamgo Empreendimentos justificaria a disponibilidade financeira para o
empréstimo feito daquela para a Interessada. Da mesma forma, a venda de um bem
imóvel por Mariana de Abreu Machado para a Vimgipamgo também justificaria a
disponibilidade financeira para a doação realizada pela filha para a Interessada.
Entretanto, conforme o gráfico acima, pode-se afirmar que o empréstimo e a doação em
questão são apenas dois atos entre vários outros realizados sempre dentro do núcleo
familiar formado:
a) pela Interessada, seja em seu próprio nome ou através de sua empresa ABM
Arquitetura ou, ainda, através da Vimgipamgo Empreendimentos, uma vez que a ABM
e a própria Interessada fizeram parte do seu quadro societário por apenas um mês (de
22/11/1999 até 21/12/1999 fls. 534/543 e 544/548), tendo transferido suas quotas para
Labrida Holding, uma empresa domiciliada nas Ilhas Virgens Britânicas da qual sua
mãe detinha quotas do seu capital;
b) por Mariana de Abreu Machado, filha da Interessada; e
c) por Consuelo Procópio de Abreu, mãe da Interessada, seja em seu próprio nome ou
como sócia da Vimgipamgo Empreendimentos ou, ainda, como detentora de quotas do
capital da Labrida Holding (informação extraída da DIRPF/2003 da mãe, conforme
Informação Fiscal de fls. 602/603).
A análise de todas as operações feitas entre a Interessada, sua filha e sua mãe, algumas
vezes através de pessoas jurídicas, revela que as supostas movimentações financeiras
Fl. 709
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-010.214 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001599/2006-11

sempre foram declaradas como feitas em espécie, mas nunca a efetiva transferência dos
recursos financeiros é comprovada através de documentos.
Registre-se, ainda, que a ABM Arquitetura teria recebido em 21/12/1999 R$ 155.961,00
da Labrida Holding pelas 155.961 quotas na sociedade Vimgipamgo Empreendimentos
(fls. 544/548). Entretanto, esta pessoa jurídica estrangeira transferiu estas mesmas
quotas supostamente em 22/12/2001 para Consuelo Procópio de Abreu pelo valor
simbólico de R$ 1,00 (fls. 556/559). Relembrando que a mãe da Interessada é detentora
de quotas desta empresa localizada nas Ilhas Virgens Britânicas.
A transferência de quotas com valor contábil de R$ 155.961,00 por apenas R$ 1,00 fez
com que, na prática, a pessoa jurídica estrangeira ficasse com todo o prejuízo na
operação. Por outro lado, a mãe da Interessada como pessoa física pôde ingressar no
circuito fechado de negócios jurídicos triangulados realizados dentro do núcleo familiar
com um custo financeiro declarado de apenas R$ 1,00.
Segundo o art. 1o, inciso LXV da Instrução Normativa RFB n.o 1.037, de 4 de junho de
2010, as Ilhas Virgens Britânicas estão incluídas no grupo de "países ou dependências
que não tributam a renda ou que a tributam à alíquota inferior a 20% (vinte por cento)
ou, ainda, cuja legislação interna não permita acesso a informações relativas à
composição societária de pessoas jurídicas ou à sua titularidade" (paraísos fiscais).
Todo o quadro acima descrito de várias triangulações feitas exclusivamente dentro do
núcleo familiar inviabiliza o defendido pela Interessada em sua impugnação. Não é
aceitável no presente processo a simples comprovação com atos isolados da
disponibilidade financeira contábil para a ABM Arquitetura realizar o empréstimo em
janeiro de 2002 e para a filha da Interessada promover a doação em fevereiro de 2003.
Deve ser analisado o quadro geral de operações trianguladas descritas acima e chegar à
conclusão de que o que ocorreu foi a transferência de propriedades e de participações
em sociedade dentro do núcleo familiar, com uma operação isolada anterior servindo
apenas para justificar os recursos na realização de outros negócios realizados com
terceiros.

Do Empréstimo
Para que os recursos oriundos de empréstimos sejam considerados na apuração do
acréscimo patrimonial a descoberto, é necessária a apresentação de provas inequívocas
da realização do ato, sendo insuficiente a mera informação da dívida na declaração de
ajuste anual do contribuinte.
A Interessada não apresentou documento algum para comprovar a efetiva transferência
de recursos no empréstimo de R$ 160.000,00 declarado na DIRPF/2003 (fl. 06).
Conforme descrito no tópico "Dos Negócios Jurídicos Dentro do Núcleo Familiar",
constam dos autos vários elementos que permitem concluir que o empréstimo em
questão está inserido em um contexto fechado de transferências de patrimônio
realizadas sempre dentro do núcleo familiar da Interessada.
Além desta questão de triangulação de negócios dentro do núcleo familiar, a
disponibilidade financeira da ABM Arquitetura e a formalização do contrato de
empréstimo apresentam uma série de inconsistências.
Segundo a impugnação e a escrituração contábil apresentada (fl. 446), o empréstimo de
R$ 160.000,00 tomado pela Interessada com sua empresa ABM Arquitetura teria sido
lastreado pelo "recebimento antecipado" de R$ 155.961,00 em 02/01/2002 (vide
declarações de fls. 473 e 484), decorrente da venda de sua participação na empresa
Vimgipamgo Empreendimentos (fl. 446).
Entretanto, a alteração no contrato social da Vimgipamgo Empreendimentos, com a
venda das quotas por R$ 155.961,00 pela ABM Arquitetura, ocorreu em 21/12/1999
(fls. 544/548), ou seja, mais de dois anos antes da referida escrituração contábil.
Fl. 710
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-010.214 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001599/2006-11

Portanto, não se pode falar em "recebimento antecipado" em 2002 de um negócio
realizado em 1999 e que não previa em seus termos prazo algum para pagamento do
montante acertado.
Cabe neste momento relembrar que a ABM Arquitetura vendeu suas quotas da
Vimgipamgo Empreendimentos em 1999 para Labrida Holding, empresa localizada em
paraíso fiscal e que tem sua mãe como quotista (fls. 544/548). Em dezembro de 2001,
esta pessoa jurídica estrangeira transferiu esta mesmas quotas para a própria Consuelo
Procópio de Abreu (fl. 556/559), mãe da Interessada e quotista da mesma.
Deve ser ressaltado, ainda, que apesar da alteração contratual com a admissão da mãe da
Interessada na sociedade Vimgipamgo no lugar de Labrida Holding ser datada de
22/12/2001, seu registro na Junta Comercial ocorreu apenas em 26/01/2007 (fl. 559).
Consuelo Procópio de Abreu apresentou uma DIRPF/2003 retificadora para informar
suas quotas na Labrida Holding e na Vimgipamgo Empreendimentos apenas em
22/11/2006, portanto, poucos dias antes da lavratura do Auto de Infração em
julgamento.
Segundo declaração prestada pela Interessada na fl. 473, a ABM Arquitetura recebeu
diretamente da Sra. Consuelo Procópio de Abreu o valor de R$ 155.561,00 em
02/01/2002, ou seja, apenas onze dias da suposta entrada da mãe na sociedade
Vimgipamgo.
Quanto à comprovação do empréstimo em si, a Interessada alega que o empréstimo
pode ser comprovado através dos seguintes documentos:
I) contrato de empréstimo de fl. 87, assinado pela Interessada tanto na qualidade de
credora, como sócia-gerente da ABM, quanto na de devedora;
II) Nota Promissória assinada pela Interessada em garantia ao empréstimo (fl. 445); e
III) escritura do Livro Diário (fl. 446).
Como bem afirmado pela autoridade lançadora, este contrato de empréstimo é um
documento sem a assinatura de testemunhas e sem registro em cartório, o que restringe
sua força probatória perante terceiros, pois simplesmente formaliza entre as partes a
existência do empréstimo. Sem mencionar o fato do empréstimo ser assinado pela
Interessada em nome das duas partes envolvidas (mutuária e mutuante).
Outro forte indício de inverossimilhança no contrato de empréstimo em questão é o fato
de não existir previsão de juros, apesar do seu vencimento estar previsto para cinco anos
após sua assinatura.
Em janeiro de 2010, oito anos após o empréstimo e três após o seu vencimento, a
Interessada afirmou que ainda não havia quitado o mesmo (fl. 473). Em outubro de
2010, novamente questionada em sede de diligência, informou que "não há pressa nessa
quitação" (fl. 582). A não quitação do empréstimo agrega mais um indício de
inverossimilhança a este negócio jurídico.
A escrituração do Livro Diário apresentado na impugnação (fl. 446) também é
imprestável como meio de prova pelos motivos abaixo transcritos:
I) a já citada incompatibilidade de datas entre a alteração do contrato social da
Vimgipamgo Empreendimentos (1999) e o lançamento na conta "Caixa Geral" (2002);
II) a cópia integral do Livro Diário apresentada em resposta à diligência (fls. 583/595)
revela que os dois únicos lançamentos efetuados para o ano-calendário 2002 inteiro
foram justamente o empréstimo em si e a venda da participação na Vimgipamgo
Empreendimentos, que, por si só, serviu de justificativa para a disponibilidade
financeira do empréstimo (fl. 584);
III) o Livro Diário em questão foi levado a registro na Junta Comercial apenas em
20/09/2006 (fl. 583), ou seja, após a ciência em 15/02/2006 pela Interessada do início
do procedimento de fiscalização (fl. 13).
Fl. 711
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-010.214 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001599/2006-11

Outro fato relevante para mencionar sobre a pessoa jurídica mutuante é a constatação
feita em sede de diligência através do Termo de Constatação Fiscal de fl. 470, de
17/12/2009. Neste ato, a fiscalização firmou convicção de que a ABM Arquitetura não
manteve atividade no endereço declarado como domicílio tributário pelo menos nos
últimos sete anos.
É de se estranhar, ainda, a afirmação da Interessada de que a ABM Arquitetura não tem
e nunca teve conta bancária em seu nome, sendo suas transações todas feitas em
espécie. Tal argumento parece inverossímil para uma atividade empresarial.
Quanto à argumentação da Interessada de que o empréstimo estaria comprovado pelo
contrato de fl. 87 e pela Nota Promissória de fl. 445, todo o quadro acima descrito de
negócios jurídicos triangulados entre pessoas do mesmo núcleo familiar inviabiliza a
sua comprovação por simples documentos particulares produzidos unilateralmente.
Os documentos assinados entre particulares contêm uma declaração de fato, o que faz
com que tenham aptidão para provar a declaração, mas não o fato declarado, conforme
dicção do parágrafo único do art. 368 do CPC:
“Art. 368. As declarações constantes do documento particular, escrito e assinado,
ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato
declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o
fato.”

Esse dispositivo legal também esclarece que os documentos particulares Presumem-se
verdadeiros somente em relação àqueles que participaram do ato. Neste sentido, o
Superior Tribunal de Justiça já teve oportunidade de afirmar que “a presunção juris
tantun de veracidade do conteúdo do instrumento particular é invocável tão-somente em
relação aos seus subscritores (STJ, Ac. Unân. 4a T. Resp. 33.2003/SP, rel. Min. Sálvio
de Figueiredo Teixeira, in RSTJ 78:269). É também o entendimento da doutrina
abalizada de Washington de Barros Monteiro: “Saliente-se, entretanto, que a presunção
de veracidade só prevalece contra os próprios signatários, não contra terceiros,
estranhos ao ato”. (Curso de Direito Civil”, 1o vol., 34a Edição, p. 257 e 258).
O vigente Código Civil (CC Lei n.o 10.406, de 10 de janeiro de 2002) também
disciplina o limite da presunção de veracidade dos documentos particulares e seus
efeitos sobre terceiros:
“Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais
ou com a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os
interessados em sua veracidade do ônus de prova-las.
(...)
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por
quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as
obrigações convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os
da cessão, não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro
público.” (grifou-se)

É certo que o sistema protege o documento que se reveste de presunção de veracidade,
permitindo redução do seu valor probatório somente diante de prova em contrário.
Por outro lado, o documento que não se reveste de presunção de veracidade é passível
de ser rejeitado como prova, independentemente de prévia invalidação quanto à sua
autenticidade ou veracidade, desde que haja outros motivos.
Fl. 712
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-010.214 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001599/2006-11

Em síntese, como não há presunção de veracidade, perante o Fisco, do instrumento
particular em questão, a este documento atribui-se ordinário valor probatório.
Assim, com base nos princípios da persuasão racional e do livre convencimento, e,
considerando que, conforme dispositivos do CPC e CC retrocitados, o ônus da prova do
fato declarado compete ao contribuinte interessado na prova da sua veracidade.
Conclui-se que, desde que haja motivos relevantes, no caso a extensa rede de atos
triangulados dentro do mesmo núcleo familiar, é legítima a exigência, pelo Fisco, de
elementos complementares a este documento, com a finalidade de formar juízo de
verossimilhança dos fatos declarados, não se exigindo, para tanto, a invalidação da
autenticidade e veracidade do contrato de empréstimo e da nota promissória.
Sem a comprovação da efetiva transferência de recursos financeiros nos vários atos
jurídicos acima descritos, o que não ocorreu no presente caso, é inadmissível a
utilização como recurso no Demonstrativo de Variação Patrimonial do ano base 2002 do
empréstimo de R$ 160.000,00 feito pela Impugnante junto à empresa ABM em
02/01/2002.
Deve-se, assim, por falta de comprovação, desconsiderar no Fluxo Patrimonial o
empréstimo em questão.

Da Doação
Com base no quadro de triangulações feitas dentro do núcleo familiar da Interessada,
para que os recursos oriundos de doações sejam considerados na apuração do acréscimo
patrimonial a descoberto, é necessária a apresentação de provas inequívocas da
realização do ato, sendo insuficiente a mera informação do rendimento isento na
declaração de ajuste anual do contribuinte.
A Interessada não apresentou documento algum para comprovar a efetiva transferência
de recursos referente à doação de R$ 140.000,00 declarada na DIRPF/2004 (fl. 09).
O simples fato de constar isoladamente em uma escritura pública a disponibilidade
financeira por parte da donatária para a realização da doação em questão (fl. 459) não é
suficiente para comprovar a efetiva ocorrência da doação em si.
Conforme descrito no tópico deste voto "Dos Negócios Jurídicos Dentro do Núcleo
Familiar", constam dos autos vários elementos que permitem concluir que a doação em
questão está inserida em um contexto fechado de transferências de patrimônio
realizadas sempre dentro do núcleo familiar da Interessada.
A disponibilidade financeira de sua filha para tal ato decorreria da venda de parte de um
bem imóvel para Vimgipamgo Empreendimentos em 05/02/2003 (fls. 459/462).
Entretanto, a mesma parte deste bem imóvel foi objeto de doação da própria Interessada
para sua filha em 24/01/2001 (fl. 622).
Conforme afirmado anteriormente, a Vimgipamgo Empreendimentos pertence
atualmente à mãe da Interessada e já pertenceu à ABM Arquitetura e à própria
Interessada.
Conclui-se, assim, que o imóvel em questão, que teria proporcionado a Mariana de
Abreu Machado a disponibilidade financeira para a doação em lide, foi dentro de um
espaço de dois anos objeto das seguintes transações:
I) doação da Interessada para sua filha em janeiro de 2001, conforme Registro Geral do
Imóvel de fl. 622; e
II) venda para uma pessoa jurídica (Vimgipamgo) de propriedade da mãe Interessada,
que teria possibilitado a disponibilidade financeira para a filha doar dinheiro para a
Interessada (fls. 459/462).
A leitura do parágrafo anterior revela que a operação de doação de dinheiro da filha
para a Interessada se iniciou dois anos antes com uma outra operação de doação de um
bem imóvel da própria Interessada para a filha.
Fl. 713
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-010.214 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001599/2006-11

Sem a comprovação da efetiva transferência de recursos financeiros nos vários atos
jurídicos realizados dentro do núcleo familiar da Interessada, o que não ocorreu no
presente caso, não se pode admitir a utilização como recurso no Demonstrativo de
Variação Patrimonial do ano base 2003 da doação de R$ 140.000,00 feita pela sua filha,
Mariana de Abreu Machado, em 05/02/2003.
Deve-se, assim, por falta de comprovação, desconsiderar no Fluxo Patrimonial a doação
em questão.

Da Jurisprudência Apresentada
Por fim, quanto às ementas de acórdãos trazidas pela Impugnante, esclareça-se que as
mesmas têm efeitos meramente ilustrativos, pois esta instância administrativa de
julgamento não está vinculada aos seus conteúdos, visto que as mesmas não fazem parte
das normas complementares constantes do art. 100 do CTN, restringindo-se aos casos
julgados e às partes inseridas no processo de que resultou a decisão.
A esse respeito, transcreve-se, a seguir, trecho do Parecer Normativo CST no 390/1971:
"(...) 3 - Necessário esclarecer, na espécie, que, embora, o Código Tributário
Nacional, em seu art. 100, inciso II, inclua as decisões de órgãos colegiados na
relação das normas complementares à legislação tributária, tal inclusão é
subordinada à existência de lei que atribua a essas decisões eficácia normativa.
Inexistindo, entretanto, até o presente, lei que confira a efetividade de regra geral
às decisões dos Conselhos de Contribuintes, a eficácia de seus acórdãos limita-se
especificamente ao caso julgado e às partes inseridas no processo de que resultou
a decisão.
4 - Entenda-se aí que, não se constituindo em norma geral a decisão em processo
fiscal, proferida por Conselho de Contribuintes, não aproveitará seu acórdão em
relação a qualquer outra ocorrência, senão aquela objeto da decisão, ainda que de
idêntica natureza, seja ou não interessado na nova relação o contribuinte parte no
processo que decorreu a decisão daquele colegiado. (...)"

No mesmo sentido, as decisões judiciais apresentadas na impugnação têm efeitos apenas
entre as partes envolvidas nas lides em questão, pois não apresentam exatamente as
mesmas situações fáticas do processo ora em julgamento.

Conclusão
Portanto, com base no princípio da livre formação de convicção da autoridade julgadora
(art. 29 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972) e no acima exposto, não há
alterações a serem feitas nos Demonstrativos de Variação Patrimonial de fls. 422/423.
Desta forma, deve ser mantida a infração de omissão de rendimentos no valor total de
R$ 61.046,94, relativa aos acréscimos patrimoniais a descoberto apurados nos seguintes
períodos:
I) janeiro de 2002, no valor de R$ 159.985,00;
II) fevereiro de 2003, R$ 22.390,72; e
III) agosto de 2003, R$ 46.074,66.

Voto, assim, no sentido de julgar IMPROCEDENTE a impugnação, mantendo o crédito
tributário lançado na forma do demonstrativo constante do Auto de Infração (fl. 416),
acrescido de multa de ofício e juros de mora calculados de acordo com a legislação
vigente.

Fl. 714
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-010.214 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001599/2006-11

Assim voto por negar provimento ao recurso voluntário nestes méritos.

Da Verdade Material
Em recurso voluntário, a Contribuinte acrescenta o item “Da Prova. Da Verdade
Material. Da Presunção, Ilação e Suspeita. Do Convencimento. Da Fundamentação da Decisão”,
para atacar o acórdão recorrido.
Todavia, embora tente justificar por argumentos de fato, não apresenta respaldo
para tal. Ao contrário, tenta desconstituir o lançamento e os fundamentos constantes do acórdão
atacado, mas sem qualquer documento probatório.
Logo não há provas nos autos que fundamentem o cancelamento do auto de
infração.
Assim, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário também quanto
a este mérito.

Conclusões
Face ao exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 715
DF CARF MF
Documento nato-digital